Tribunal: TJDFT
Processo: 0743730-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0743730-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLEN SILVA AGRAVADO: MEIRIVAN LUCIO DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar acerca das preliminares de não cabimento do recurso e de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitadas em contrarrazões. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora